Tribunal: STF
Processo: AI 605482
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
Os temas constitucionais
   suscitados no apelo extremo não foram objeto de análise prévia, e
   conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas
   282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo regimental desprovido.